Tribunal: TJBA
Processo: 8046629-75.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8046629-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: GRACA MARIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS TRAÇADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. EXTENSÃO AOS ASSOCIADOS DA AFPEB. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. CARÁTER GENÉRICO DA AFPEB. INAPLICABILIDADE DO TEMA 11
1
9 DO STF. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
EX VI

DO ART. 485, INC. VI DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046629-75.2023.8.05.0000
, em que figuram como
exequente
GRACA MARIA OLIVEIRA e como
executado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o feito, sem resolução o mérito
, nos termos do voto do relator.